Tribunal: TJDFT
Processo: 0008330-73.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008330-73.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Expedido o precatório em favor de MARCIA REGINA DE CASTRO (ID: 36612818 - Pág. 1) e feitos os devidos esclarecidos quanto ao andamento processual do PCT n. 0721914-15.2020.8.07.0000, referente à MARCIA REGINA SILVA (ID: 37983388), intimem-se as partes para dar regular prosseguimento ao feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 23 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador